Tribunal: TJMT
Processo: 1043552-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043552-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), NAIDE DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 047.908.668-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JESUS CANDIDO SIQUEIRA - CPF: 853.005.788-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DE PENHORA. MEDIDA EXECUTIVA TÍPICA SEM FUNÇÃO EXPROPRIATÓRIA. INEFICÁCIA PRÁTICA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MECANISMO PROCESSUAL COMO COERÇÃO INDIRETA. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO REGISTRAL. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA COMO MEIO ALTERNATIVO DE PUBLICIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, mesmo reconhec
ida

a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pelo núcleo familiar
,
ofertada como garantia hipotecária, determinou a manutenção da averbação de penhora na matrícula do imóvel, condicionando sua alienação à quitação prévia da obrigação exequenda.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a averbação de penhora pode subsistir sobre bem de família rural, ainda que reconhecida sua impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A pequena propriedade rural familiar é impenhorável, ainda que hipotecada, por força de norma de ordem pública (CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII).

4.
STF (Tema 961) e STJ (
REsp
1.913.236/MT) reconhecem que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural subsiste mesmo diante de hipoteca voluntária.

5.
Manter a averbação de penhora sobre bem impenhorável compromete a efetividade da garantia constitucional
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1.
O reconhecimento judicial da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o levantamento de toda e qualquer constrição, inclusive a averbação de penhora.

2.
A manutenção de gravame sobre bem impenhorável afronta
a
garantia constitucional e desvirtua a finalidade da penhora, podendo ser substituído, se cabível, pela averbação premonitória do art. 828 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC,
arts
. 805, 828, 831 e ss., 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF
, ARE
no 1.038.507/MG (Tema 961); STJ,
REsp
no 1.913.236/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
NAIDE DE SOUZA SIQUEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Colíder
/MT, n
a

Execução extrajudicial
no
1000577-47.2020.8.11.0011
, promovida por
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão
declar
ou
a impenhorabilidade do imóvel rural “Sítio Bom Jesus”, matrícula no 18.662, mantendo a averbação na matrícula, considerando se vendida a propriedade, deve-se quitar o débito.
E, ainda, deferiu a penhora sobre os veículos de propriedade da executada

(id.
334249369
).

A agravante
aduz ser
proprietária de pequena propriedade rural explorada por sua família
e que a decisão
reconhec
eu
a impenhorabilidade do bem
, mas
manteve a averbação
restritiva
sobre a
matrícula.

Sustenta que
a
medida viola a proteção constitucional, impede o exercício do direito de propriedade e causa lesão de difícil reparação.

Requer
o provimento do recurso

para
reforma
r
a decisão com o cancelamento da averbação

que recai sobre a matrícula n. 18.662
(id.
334249368
)
.

A decisão
inde
feriu a tutela recursal (id.

334980397
).

A agravada defende
a manutenção da decisão, pugnando pelo não provimento do recurso
(id.
340686386
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a
averbação
de penhora
do imóvel rural da agravante, dado em garantia hipotecária, considerando sua possív
el natureza de bem de família.

N
a

origem
,
trata-se de execução de título extrajudicial embasada em Cédula de Crédito Bancário, firmado pelas partes em 12/09/2013 e vencimento em 01/09/2019, no valor de R$ 53.000,00
, na qual foi deferida a penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 18.662, que foi dado como garantia hipotecária.

A agravante afirma que a propriedade rural é impenhorável
e por isso
incabível
manter
averbação
de constrição
sobre a matrícula do imóvel
, uma vez que se trata de bem de família
.

Referido imóvel
se t
rata de propriedade rural denominada Sítio Bom Jesus, situada no Rancho Alegre, Mirassol D’Oeste/MT, matriculada sob o no 18.662, com área de 82,67 hectares.

O Juízo reconheceu a impenhorabilidade do bem, contudo manteve a restrição registral, condicionando eventual alienação
do imóvel à prévia quitação da dívida.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961 da repercussão geral, a Corte fixou a seguinte orientação:

“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.”

(ARE 1.038.507/MG, Rel. Min. Edson
Fachin
, j. 21.12.2020,
DJe
10.03.2021)

A proteção da pequena propriedade rural familiar, de natureza constitucional, é indisponível e subsiste mesmo em caso de hipoteca voluntária, desde que demonstrados a dimensão reduzida da área, a exploração pelo núcleo familiar e a vinculação da dívida à atividade produtiva rural.

E
mbora o imóvel tenha sido originalmente oferecido como garantia hipotecária,
verifica-se que de acordo com o
Tema 961, a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar subsiste mesmo diante de hipoteca voluntária, dada a natureza de norma de ordem pública e indisponível pela vontade das partes.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

7.
A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública,
inafastável
pela vontade das partes
.

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(
REsp
n. 1.913.236/MT, 3a Turma, Rela. Min. Nancy
Andrighi
, j. 16.03.2021).

N
o caso, a manutenção da averbação da penhora sobre o bem de família revela manifesta contradição com o instituto da impenhorabilidade, cuja garantia constitucional
está
voltada
a
proteção da moradia.

Com efeito, a manutenção de registro que induz à possibilidade de alienação forçada de bem amparado por norma de ordem pública implica esvaziamento de sua eficácia, contrariando a finalidade protetiva do instituto.
C
onservar a averbação equivale a admitir que um bem legalmente impenhorável possa ser alcançado de forma indireta, comprometendo o núcleo essencial do direito fundamental à moradia.

A propósito, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM IMPENHORÁVEL.
MANUTENÇÃO DE AVERBAÇÃO DE PENHORA COMO MEDIDA COERCITIVA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE INSTRUMENTO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha reconhecido a impenhorabilidade dos imóveis rurais, determinou a manutenção da averbação de penhora nas respectivas matrículas imobiliárias, a título de medida coercitiva para satisfação de crédito em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) devem ser revogados os benefícios da justiça
gratuita concedidos ao recorrente
; e (
ii
) é admissível a manutenção da averbação de penhora sobre imóveis reconhecidamente impenhoráveis, como forma de coerção indireta ao devedor, ou se tal medida configura restrição indevida ao direito de propriedade e afronta à garantia constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravada não produziu prova suficiente para afastar a reconhecida hipossuficiência do agravante, razão pela qual se mantém o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

4. A CR, art. 5o, XXVI, e o CPC, art. 833, VIII, asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, como meio de tutela da dignidade, da subsistência e da função social da terra.

5. Reconhecida judicialmente a impenhorabilidade dos bens, impõe-se, como consequência lógica e jurídica, a liberação de qualquer ato constritivo,
sob pena
de esvaziamento da eficácia material da garantia constitucional.

6. A penhora constitui medida executiva típica expressamente regulamentada pelo CPC (
arts
. 831 e ss.), não se enquadrando como medida coercitiva atípica, razão pela qual não se aplica ao caso o Tema Repetitivo n. 1137 do STJ.
Sua utilização inadequada, esvaziada de função expropriatória e mantida apenas como gravame registral, configura desvio de finalidade e afronta à garantia constitucional da impenhorabilidade.

7. O ordenamento já
prevê,
no art. 828 do CPC, a averbação premonitória como meio específico, típico e menos gravoso de dar publicidade à execução e prevenir fraudes, o que torna inadmissível a imposição de gravame sobre bem impenhorável.

8. A jurisprudência do STF (Tema n. 961) reafirma o caráter absoluto da proteção constitucional à pequena propriedade rural, sendo vedada qualquer restrição judicial que reduza sua eficácia, mesmo para fins de hipoteca voluntária, quanto mais para penhora judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “1. A declaração judicial de impenhorabilidade da pequena propriedade rural impõe o levantamento de quaisquer constrições incidentes sobre o bem, inclusive a averbação de penhora.
2
. A manutenção indevida de averbação de penhora sobre bem declarado impenhorável, ainda que com finalidade coercitiva, configura utilização inadequada de instrumento processual típico e afronta à garantia constitucional da impenhorabilidade, devendo ser substituída, se for o caso, pela averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, medida específica, típica e menos gravosa.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5o, XXVI; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 139, IV, 805, 828, 831 e ss., 833, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas: STF
, ARE
n. 1.038.507/PR (Tema n. 961); STJ,
REsp
n. 1.774.660/RJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.785.426/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.743.428/MG,
AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG,
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG, Tema Repetitivo n. 1137,
REsp
n. 2.175.073/PR.

(N.U 1036491-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025
)

Portanto, ao reconhecer a impenhorabilidade do bem e, ainda assim, manter a constrição, o
decisum
afronta a proteção legal e constitucional conferida à pequena propriedade rural familiar, razão pela qual a reforma parcial da decisão se impõe.

Ademais, nada impede que o exequente, caso pretenda preservar a publicidade da execução, se utilize da averbação premonitória
(
art. 828 do
CPC)
, meio específico, típico e menos gravoso, o qual não afronta a garantia constitucional da impenhorabilidade
.

Dia
nte
d
o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
o cancelamento
da averbação de constrição que recai sobre o imóvel, matrícula n. 18.662, CRI de Mirassol D’Oeste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026